Tribunal: TJDFT
Processo: 0009323-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009323-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 75793351, 75793352, 75793354, 75793357, 75793358 e 75794131 a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos valores devidos ao servidor anuente CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA e aos servidores não anuentes CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, CARLA NOGUEIRA DE QUEIROZ, CARINA RODRIGUES DE SOUZA, CANTIDIO FERNANDES DA SILVA e BRAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, respectivamente. No ID: 75804850 foi determinado o retorno dos autos à Contadoria para revisão dos cálculos referentes aos servidores CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA e CARINA RODRIGUES DE SOUZA, tendo a Contadoria Judicial juntado novos cálculos (ID: 75889504 e 75889505, respectivamente). O SINDIRETA, no ID: 76293162, assentou que a contadoria judicial não incluiu na base de cálculo dos honorários de execução os valores referentes aos substituídos anuentes CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO, CARLOGENI MARIANO CARVALHO, BRAS RODRIGUES DA SILVA e CARLOS ALBERTO MARTINS. O Distrito Federal aduziu que os cálculos da Contadoria, em relação aos seis servidores referidos nas planilhas, estão corretos. Por outro lado, anuiu com a alegação do exequente acerca da não inclusão, na base de cálculo dos honorários de execução, do valor devido aos servidores CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO, CARLOGENI MARIANO CARVALHO, BRAS RODRIGUES DA SILVA e CARLOS ALBERTO MARTINS (ID: 77185326). Passo a decidir. Razão assiste às partes quanto à incorreção dos cálculos dos honorários de execução apresentados pela Contadoria Judicial. Verifica-se que cinco servidores optaram pela expedição de precatório (CARLOGENI MARIANO CARVALHO – ID: 12790312; BRAS RODRIGUES DA SILVA – ID: 12790337; CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAUJO – ID: 12790343; CARLOS ALBERTO MARTINS – ID: 12790343; e CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA – ID: 20090716). Observo, ainda, que já foi efetivado o adimplemento da obrigação em relação aos primeiros (ID: 40497417 e 68412258), restando em curso a execução apenas em relação ao substituído anuente CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA. Nos termos da decisão de ID: 12790240, os honorários advocatícios relativos à execução foram arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito. Portanto, os valores referentes a todos os anuentes devem ser incluídos na base de cálculo. Por conseguinte, acolho a impugnação apresentada pelo SINDIRETA para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que os cálculos sejam refeitos com observância do seguinte: i) utilizar a base remuneratória, constante das fichas financeiras de cada servidor (ID: 12790341 – págs. 04-14) para elaboração do cálculo do valor devido a título de Auxílio Alimentação, descontada a parcela de custeio, nos moldes estipulados na decisão de ID: 73268157; ii) excluir as parcelas posteriores a agosto/2000 dos cálculos dos valores devidos ao servidor CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, consoante estipulado na decisão de ID: 73268157; iii) correção monetária e juros de mora conforme parâmetros definidos na decisão de ID: 69276137; iv) inclusão, na base de cálculo dos honorários à execução, dos valores devidos a todos os substituídos anuentes (CARLOGENI MARIANO CARVALHO, BRAS RODRIGUES DA SILVA, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAUJO, CARLOS ALBERTO MARTINS e CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA) e não anuentes (CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, CARLA NOGUEIRA DE QUEIROZ, CARINA RODRIGUES DE SOUZA, CANTIDIO FERNANDES DA SILVA e BRAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA). Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial. Após, realizados os cálculos, dê-se vista às partes. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR